Tribunal: TJMT
Processo: 1023720-30.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023720-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (AGRAVANTE), SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.711/0001-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO TOPAZIO S.A. - CNPJ: 07.679.404/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CIÊNCIA DA DECISÃO REGISTRADA EM SISTEMA ELETRÔNICO – INÍCIO DE PRAZO INDEPENDENTEMENTE DA INTIMAÇÃO POR DIÁRIO DA JUSTIÇA – ART. 5º, §1º, DA LEI 11.419/2006 C/C ART. 272 DO CPC – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos da Lei 11,419/2006 e do art. 272 do CPC, o registro eletrônico da ciência da decisão inicia a fluência do prazo recursal, independentemente da posterior publicação do decisum no Diário da Justiça Eletrônico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023720-30.2022.8.11.0000 de decisão da a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação, autorizou
a venda do fundo de comércio do estabelecimento comercial da Super Mais, qual seja, a sede localizada na cidade de Querência, no endereço localizado à Rua Rio Grande do Sul, s/n, quadra 09, lote 12 e 13, Setor A, CEP: 78.643-000, conforme carta de intenção de compra juntada pela Recuperanda; e
autorizando
a mudança da matriz para o novo endereço, qual seja: a locação comercial de um imóvel situado na Rua 02, s/n, Centro, cidade de Bom Jesus do Araguaia/MT
.

O agravante alega que
a alienação direta da UPI, na forma como autorizada pelo Juízo da RJ, está em desacordo com a LRF o que torna a Decisão Agravada e a alienação da UPI nula de pleno direito
.

Aduz que, ainda que seja possível a alienação direta de ativos da recuperanda, caberia aos credores deliberar sobre as propostas de alienação e isso deveria ocorrer em Assembleia Geral de Credores (art. 35, alínea “g” da LRJ).

E mais, não foi respeitado o que estabelece o § 7º, do art. 142 da LRF, que seria a prévia manifestação do Ministério Público.

Em contraminuta, a agravada suscita a intempestividade do Recurso; no mérito, pleiteia o não provimento (ID.

155834151).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 157095676).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

De acordo com o art. 5º, §1º, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

No caso, a decisão foi prolatada em 16/11/2022, tendo o sistema PJe registrado a ciência eletrônica do advogado da agravante em 20/11/2022. Considerando-se os feriados de 28/10, 02, 14 e 15/11, o prazo para a interposição de Agravo de Instrumento encerrar-se-ia em 16/11/2022, porém o respectivo Recurso só foi protocolado em 18/11/2022, portanto extemporaneamente.

Confira-se:

Na minuta recursal o representante legal da autora discorre sobre a publicação do decisum de mérito ter ocorrido através do DJe apenas em 24/10/2022. Contudo, sendo a ciência eletrônica anterior, esta prevalece sobre a intimação oficial justamente em razão da lei especial acima citada e das disposições específicas contidas nos art. 231, inciso V, e 272 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA VIA PJE E POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ESPECIAL DISCIPLINADA NA LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2º e 5º, § 1º, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca no sistema PJe, essa prevalece para contagem de prazos quando ocorrer antes da publicação daquela, nos termos do art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a ciência inequívoca da sentença ocorreu antes da publicação da intimação no DJE, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal a data do registro da ciência no PJe pela empresa agravante. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1401267, 07004413320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, TJ/DF, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, destaques não originais).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. - É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição do recurso de apelação, contado somente em dias úteis, conforme arts. 1.003, § 5º, c/c 219, do Código de Processo Civil. - O Código de Processo Civil prescreve expressamente que o prazo começa a correr no primeiro dia útil após a intimação (art. 224, § 3º c/c art. 272), a qual, em se tratando de processo eletrônico, tem início no dia seguinte em que o "intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação", conforme disposto no art. 5º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, acrescentando o § 3º do mesmo dispositivo legal que "A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo". - Não há o que se falar em publicação das decisões no Diário Oficial em nome do advogado informado pela recorrente, considerando como realizada a intimação, a efetiva consulta eletrônica ao teor da decisão, ou a data do término do prazo de 10 (dez) dias para a consulta da decisão certificada pelo sistema eletrônico. - O recurso de apelação interposto fora do prazo legal é manifestamente intempestivo, não merecendo ser conhecido.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.20.505280-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2020, publicação da súmula em 30/09/2020, destaques não originais).

Pelo exposto, acolho a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões e não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023